Tribunal: CARF
Processo: 10640.723383/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723383/2013-39
ACÓRDÃO
2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER GODTFREDSEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 09. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. SUMULA CARF No 162. FASE
LIGITIOSA
A
PARTIR
DA
IMPUGNAÇÃO,
INSTAURANDO-SE
O
CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA.
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de
forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contenha todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF). A intimação feita por via postal, no
domicílio do sujeito passivo, é válida, ainda que não conste a sua assinatura
ou do seu representante legal, preposto ou mandatário. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando
observado o requisito legal de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
AREA DE PASTAGEM.COMPROVAÇÃO
Comprovada a existência de animais na propriedade deve o cálculo do
tributo se ajustar a efetiva área de pastagem.
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, (ii) no mérito, por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, considerando comprovada a existência de área de pastagem correspondente a 69
bovinos, o que altera o índice de aproveitamento. Vencida a Conselheira Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano (Relatora) e os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e João Ricardo Fahrion
Nüske, que deram parcial provimento ao recurso em maior extensão para: (i) reconhecer que, da
área total do imóvel rural Fazenda Lagoa dos Patos, houve a efetiva utilização de 94,3 hectares
para o plantio de produtos vegetais; (ii) reconhecer, ainda, a efetiva utilização de 257,1 hectares
para pastagem, devendo tais metragens ser consideradas para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU) da terra, com os respectivos efeitos sobre a alíquota aplicável do ITR. Designado
como redator do voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2010, em razão do
Contribuinte não ter comprovado (i) a área declarada como destinada ao plantio de produtos
vegetais, (ii) a área declarada como utilizada para pastagem, e (ii) o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel rural elaborado em conformidade com a
norma NBR 14.653-3 da ABNT.
Diante dessas supostas inconsistências, d. Fiscalização procedeu ao lançamento
fiscal nos seguintes termos:

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
3
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
100,0
0,0
13. Área de Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
257,1
0,0
16. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de Safra ou Destruição
de Pastagem por Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela Atividade Rural (12+
+18)
357,1
0,0
20. Grau de Utilização (19/11)*100
91,8
0,0
“Para o município de Minduri, os valores constantes do SIPT (Sistema de Preços
de Terra), instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, para o exercício
de 2010 é de R$ 3.000,00/ha.
Assim sendo, foi então arbitrado o valor da terra nua para o exercício de 2010 em
R$ 3.000,00/ha, perfazendo um total de R$ 1.182.600,00 conforme demonstrado
abaixo:
Área Total do Imóvel declarada = 394,2 ha
VTN/ha = R$ 3.000,00/ha
VTN do Imóvel = VTN/ha x área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 3.000,00/ha x 394,2ha = R$ 1.182.600,00”
Assim, a d. Fiscalização desconsiderou as áreas declaradas pelo Contribuinte como
de culturas vegetais e pastagem, o que repercutiu na apuração do Grau de Utilização (GU) do
imóvel rural e, por conseguinte, implicou a aplicação de alíquota majorada para fins de cálculo do
imposto devido.
Além disso, a Fiscalização arbitrou o VTN com base nos valores constantes no
Sistema de Preços da Terra (SIPT), o que resultou na apuração de diferença de ITR relativa ao
exercício de 2010, conforme abaixo discriminado:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
4

Declarado
Apurado
25. Valor da Terra Nua Tributável (09/01)*24
157.100,00
1.182.600,00
26. Alíquota (%)
0,10
3,30
27. Imposto Devido (25*26)/100
157,10
39.025,80
Diferença de Imposto (Apurado – Declarado)

38.868,70*
*Acrescidos de multa e juros, somando o valor de R$ 78.767,41
Após regular intimação, o Espólio do Contribuinte – falecido em 21/11/2013 –
apresentou a competente Impugnação, na qualidade de Recorrente, alegando (i) preliminarmente,
a nulidade do lançamento fiscal, em razão de vício na intimação do Termo de Intimação Fiscal, e
(ii) no mérito, a efetiva ocupação de área destinadas ao plantio de produtos vegetais e à
pastagem, bem como a ilegitimidade de utilização do VTN de acordo com o SIPT.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 03-070.758, que acolheu
parcialmente as razões apresentadas na Impugnação, restabelecendo a área de pastagem no
montante de 61,4ha. Todavia, como o restabelecimento dessa área não alterou o Grau de
Utilização (GU) da propriedade para fins de determinação da alíquota aplicável, manteve-se o
valor do ITR complementar no montante original de R$ 38.868,70.
Inconformado,
o
Recorrente
interpôs
Recursos
Voluntário,
reiterando
integralmente as razões já expostas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário relativo ao ITR do exercício de
2010, constituído sob o entendimento de que o então Contribuinte não teria comprovado: (i) a
área declarada como destinada ao plantio de produtos vegetais, (ii) a área declarada como
utilizada para pastagem, e (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel elaborado em conformidade com a ABNT NBR 14.653-3.
Desde a Impugnação, o Espólio do Contribuinte, ora Recorrente, na qualidade de
responsável tributário nos termos do art. 131, do Código Tributário Nacional, vem sustentando,
em sede preliminar, a nulidade do auto de infração, em razão de vício na intimação do então
Contribuinte acerca do Termo de Procedimento Fiscal. Passemos à análise de tal argumentação.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
5
DA PRELIMINAR
Conforme se observa do Recurso Voluntário interposto, as razões apresentadas
reproduzem integralmente os argumentos já deduzidos em sede de Impugnação, não havendo
insurgência específica quanto aos demais fundamentos constantes do Acórdão no 03-070.758.
Em que pese a alegação de que o estado de saúde do então Contribuinte teria
dificultado o atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, entendo que tal circunstância, por si só,
não é suficiente para ensejar a nulidade do lançamento, como fundamentado no referido Acórdão
no 03-070.758, cujos fundamentos adoto como razões de decidir do presente voto, na forma do
art. 114, § 12o, do RICARF.
“O impugnante requer a nulidade da notificação de lançamento em razão do vício
insanável na intimação, pois tem dúvida se o Termo de Intimação Fiscal no
06104/00005/2013, lavrado em 13/02/2013, tenha realmente chegado às mãos
do contribuinte, falecido em 21/11/2013. Além disso, à esposa e aos filhos não
teria sido possível conhecer de seu inteiro teor, muito menos de,
tempestivamente, se manifestarem, nem mesmo após seu falecimento, situação
que estaria trazendo injusto constrangimento aos sucessores.
Juntamente com a nulidade, requer seja restituído ao Espólio impugnante o prazo
para cumprimento das obrigações assinaladas no referido Termo de Intimação
Fiscal, cujo teor, reitera, não teria conhecimento, para que seja garantida a
escorreita condução do presente procedimento administrativo-fiscal, em virtude
de preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
6
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; [...]
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) diz, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Assim, somente os vícios capazes de anular o processo são os anteriormente
transcritos e a nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o
impugnante, de acordo com o art. 60, também, do Decreto no 70.235/1972.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No caso, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, por via postal, no endereço indicado às fls. 11 (Rua
Benjamim Constant, 342, Minduri-MG), conforme AR de fls. 19, a apresentar os
documentos necessários para fins de comprovar as áreas utilizadas pela atividade
rural declaradas e o VTN informado na DITR de 2010, sob pena de que fosse
efetuado o lançamento de ofício.
Não tendo havido manifestação por parte do contribuinte, a Autoridade Fiscal
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, onde glosa,
integralmente, as áreas de produtos vegetais (100,0 ha) e de pastagens (257,1
ha); glosa o correspondente valor das culturas/pastagens/florestas, de R$
210.500,00; e, rejeita o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 157.100,00 (R$
398,53/ha), arbitrando o valor de R$ 1.182.600,00 (R$ 3.000,00/ha), com base no
menor valor apontado no SIPT, conforme consta na Descrição dos Fatos (fls.
03/05) e tela SIPT (fls. 22).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
7
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (áreas de produtos vegetais e de pastagens e VTN não-comprovados) e
motivou, em conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações
efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação de fls.
25/52, na qual o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, não apenas suscitando temas preliminares, mas
discutindo o mérito da lide relativamente às matérias envolvidas, nos termos do
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Quanto à entrega do Termo de Intimação, é fato que o mesmo foi entregue,
inclusive, no mesmo endereço para o qual foi encaminhada a Notificação de
Lançamento no 06104/00016/2013, de fls. 02/07, ora impugnada. A título de
esclarecimento, tem-se o Decreto no 4.382/2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a base
legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um
único instrumento, em seus artigos 7o e 53, regulamentando a matéria aqui
tratada, e tomando por base o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972,
assim estatui:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do
contribuinte ou responsável é o município de localização do imóvel rural,
vedada a eleição de qualquer outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o,
parágrafo único).
[...] §2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do
art. 53, o sujeito passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal
endereço, localizado ou não em seu domicílio tributário, que constará no
Cadastro de Imóveis Rurais-CAFIR e valerá, até ulterior alteração, somente
para fins de intimação (Lei no 9.393, de 1996, art. 6o, §3o). (grifo nosso)
Art.53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do
pedido de esclarecimentos ou da lavratura do Notificação de Lançamento
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, com a redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532, de 1997):
[...]
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento, informado no endereço para tal fim, conforme previsto
no §2o do art. 7o, ou no domicílio tributário do sujeito passivo; [...] (grifo
nosso)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
8
Assim, considera-se intimado o interessado na data da entrega do Termo de
Intimação Fiscal de fls. 16/18, no endereço por ele indicado como seu domicílio
fiscal, mediante AR, às fls. 22, ainda que o recebimento não tenha ocorrido
pessoalmente, como alegado, mas por meio postal.
Além disso, existe também jurisprudência administrativa que vem ao encontro do
entendimento desta instância julgadora, conforme se depreende pela leitura das
Ementas dos seguintes Acórdãos, relativos a casos análogos:
EMENTA: NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL - Considera-se a notificação por aviso
postal na data do recebimento no domicílio fiscal do contribuinte, ainda que
deste não conste a assinatura do próprio interessado (Ac. 1o CC 101- 84.323/92 -
DO 16/05/94). No mesmo sentido, v. Ac. 1o CC 104-10.680/93 (DO 23/08/96).
(grifo nosso)
EMENTA: NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL - A notificação com Aviso de
Recebimento só será inválida por vício de endereçamento e não de recebimento
(Ac. 1o CC 102-27.548/92 - DO 07/02/95). (grifo nosso)
EMENTA: NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL - Para que a notificação feita por via
postal seja eficaz é necessário que seja recebida no domicílio do contribuinte
(Ac. 1o CC 101-85.908/93 - DO 20/03/95 e 101-85.994/94 - DO 13/04/95). (grifo
nosso)
Por ter se tornado pacífico esse entendimento, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) emitiu a Súmula no 9, sobre o
tema, in verbis:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. (grifo nosso)
Nesse diapasão, a título de informação, é de se transcrever Ementa de Acórdão de
Decisão do STJ, in verbis:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL.
PESSOA FÍSICA. ART. 23, II DO DECRETO No 70.235/72. VALIDADE.
1. Conforme prevê o art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste
obrigatoriedade para que a efetivação da intimação postal seja feita com a
ciência do contribuinte pessoa física, exigência extensível tão-somente para
a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência
foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida
por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum
permita atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao
contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade. Precedente: Resp. no.
1.029.153/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
05.05.2010.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
9
2. Validade da intimação e conseqüente ausência de impugnação ao
procedimento administrativo fiscal e inexistência do direito ao pagamento
com desconto.
(STJ, REsp 754210 / RS, RECURSO ESPECIAL 2005/0087438-2, Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/09/2010)” (grifo
nosso)
Diante do exposto, está caracterizada a regular ciência do Termo de Intimação
Fiscal, em 20/02/2013, às fls. 19, e, também, da Notificação de Lançamento, em
29/01/2014, AR de fls. 23, ao interessado.
O impugnante alega, ainda, sentir-se prejudicado porque não teria tomado
conhecimento do teor do Termo de Intimação Fiscal no 06104/00005/2013,
lavrado em 13/02/2013, e que essa situação teria trazido injusto constrangimento
aos sucessores. Devido a isso, requer seja restituído ao Espólio impugnante o
prazo para cumprimento das obrigações assinaladas no referido Termo de
Intimação Fiscal, para que seja garantida a escorreita condução do presente
procedimento administrativo-fiscal, em virtude de preterição do direito de defesa,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que, mesmo que o impugnante, de fato, não tivesse tomado
conhecimento da entrega do Termo de Intimação Fiscal no 06104/00005/2013, de
fls. 16/18, no endereço fiscal do de cujus, não poderia alegar desconhecimento de
seu conteúdo, visto que ao receber a Notificação de Lançamento no
06104/00016/2013, de fls. 02/07, ora impugnada, ocorrida em 29/01/2014,
conforme AR de fls. 23, poderia ter pedido vista do processo junto à Receita
Federal do Brasil, por meio do formulário de “Solicitação de Vista do Processo
Administrativo”, disponível no sítio da RFB, em consonância com o art. 3o, inciso
II, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
Dessa forma, não há como acatar a abertura de prazo para que o Espólio
impugnante cumpra com as obrigações assinaladas no referido Termo de
Intimação Fiscal, por ser um procedimento inócuo neste momento, visto que tal
prazo já lhe foi disponibilizado e utilizado quando do recebimento da Notificação
de Lançamento de fls. 02/07, tendo sido efetuado, juntamente com o envio da
impugnação ora analisada, o encaminhamento de documentos visando à
comprovação dos dados informados na DITR/2010.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação ao princípio
constitucional do contraditório ou cerceamento do seu direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias
para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
10
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte está exercendo esses direitos.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe a
ele, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação
tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado
a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
nulidade do lançamento, por ofensa aos direitos ao contraditório, à ampla defesa
e ao devido processo legal, assegurados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da
República.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Gerais de
Direito e Constitucionais, como o da razoabilidade, da proporcionalidade, do
contraditório e da ampla defesa, entre outros, cabe esclarecer que tal exame
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Gerais de Direito e Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim
verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de
questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis
inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente
os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade competente da
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
11
Receita Federal do Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o
da Portaria - MF no 341, que “Disciplina a constituição das Turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento(DRJ)”,
de 12.07.2011, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário
que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais
alegações na esfera administrativa.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos
legais das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em NULIDADE.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prosperam as preliminares de nulidade arguidas pelo
impugnante, passando à análise de mérito.”

As razões de decidir acima trazidas reflete o entendimento consolidado por este
Conselho, por meio da Súmula no 09 de que: “É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”

Ainda, complementando a bem fundamentando decisão da DRJ, trago à colação o
entendimento também já sumulado por este Conselho, segundo o qual: “O direito ao contraditório
e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
(Súmula CARF no 162)
Dessa forma, ainda que se admitisse, apenas a título de argumentação, a existência
de eventual vício na intimação do Termo de Intimação Fiscal, não haveria que se falar em violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tais garantias somente se
instauram a partir da constituição do crédito tributário e da apresentação da respectiva
impugnação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
12

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
No mérito, reiterando a razões apresentadas em sede de Impugnação, alega o
Recorrente a insubsistência da glosa das áreas de culturas vegetais e de pastagem, bem como a
ilegitimidade de utilização do VTN, apurado com base no SIPT. Passemos à análise.

Área de Produtos Vegetais
Conforme relatado nos fatos, constou da DITR a indicação de 100ha de área
ocupada com produtos vegetais no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, a qual, entretanto, foi
integralmente glosada pela Fiscalização.

Ainda que tais áreas não estejam abrangidas por hipótese de isenção, sua indicação
é relevante para o cálculo de ITR, pois interfere diretamente no Grau de Utilização (GU) da terra,
refletindo-se na alíquota aplicável sobre a base de cálculo do tributo.
Com o intuito de demonstrar a efetiva ocupação da Fazenda Lagoa dos Patos com
produtos vegetais, apresentou o Recorrente (i) cópias de levantamentos das áreas integrantes da
gleba rural, realizados nos anos de 1969, 1992 e 2002; e (ii) contratos de arrendamento rural que
abrangem nos anos de 2007, 2008, 2009 e posteriores.
Como mencionado pelo Acórdão no 03-070.758, considerando que o exercício em
análise é o de 2010, a aferição deve se restringir à utilização da terra no ano anterior, razão pela
qual a presente análise limitar-se-á aos documentos e informações correspondentes ao exercício
de 2009.
Nesse contexto, entendo cabível considerar, para fins de comprovação de
utilização produtiva da área, os contratos de arrendamento firmados pelo então Contribuinte no
ano de 2009, relativos à Fazenda Lagoa dos Patos, quais sejam:
1) Contrato de Arrendamento celebrado com o Sr. Luiz Fernando Vilela Alves,
assinado em 01/05/2009, com vigência até 01/05/2013, abrangendo 280,0ha,
sendo 110,0ha destinados ao plantio de milho e 170,0ha à pastagem de gado
leiteiro (Fls. 87/91); e
2) Contrato de Arrendamento celebrado com a Sra. Rosa Maria de Carvalho,
assinado em 31/11/2007, com vigência até 31/11/2009, referente a 80,0ha
destinada à pastagem (Fls. 93/94).

De fato, nos termos do art. 10, § 4o, da Lei no 9.393/96:
Art. 10 (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
13
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
(...)
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
Ou seja, a legislação admite a comprovação da efetiva área utilizada da área rural,
tanto mediante plantio de produtos vegetais quanto para manutenção de pastagem, por meio de
contratos de arrendamento regularmente firmados.
Tal interpretação encontra respaldo na própria Receita Federal do Brasil, que, em
sua publicação oficial "Perguntas e Respostas do ITR", assim se manifestou:

Os contratos correspondentes ao período sob análise foram devidamente firmados
à época de sua celebração, contendo, inclusive, declarações específicas quanto ao uso das áreas
pelos Arrendatários, com firmas reconhecidas em cartório, o que lhes confere presunção de
autenticidade e veracidade, nos termos do art. 219 do Código Civil combinado com o art. 364 do
Código de Processo Civil.
As cláusulas contratuais são claras e expressas quanto à destinação produtiva da
área arrendada, indicando, de forma inequívoca, a exploração por meio de plantio de produtos
vegetais e/ou manutenção de pastagens.
Há, ainda, previsão de penalidade em caso de desvio de finalidade, o que reforça a
existência de obrigação jurídica de exploração agrícola compatível com o conceito de utilização da
terra previsto no art. 10 da Lei no 9.393/96. Vejamos.
Contrato de Arrendamento com o Sr. Luiz Fernando Vilela Alves
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
14

As cláusulas contratuais acima transcritas não deixam qualquer dúvida quanto à
destinação produtiva da área arrendada da Fazenda Lagoa dos Patos, restando demonstrado,
inclusive, que o então Contribuinte autorizou expressamente a utilização do produto da colheita
para fins de pagamento do valor do arrendamento, mediante vinculação da receita agrícola à
liquidação de crédito rural contraído para aquisição de insumos e materiais necessários ao
desenvolvimento da atividade agrária na área objeto da cessão.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
15
Tal circunstância reforça o caráter econômico e agrícola da exploração, afastando
qualquer alegação de mera cessão formal ou inatividade da terra, diante da comprovação de
custeio rural, financiamento bancário e destinação onerosa vinculada ao resultado da produção,
elementos típicos de efetiva utilização produtiva da área, nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Conforme declaração do Arrendatário, relativa à área total de 280ha arrendados,
pelo período de 8 meses do exercício de 2009 (considerando que o contrato foi celebrado em
maio daquele ano), 110ha foram efetivamente utilizados com plantio de produtos vegetais, em
conformidade com a finalidade expressamente prevista no instrumento contratual.

Contrato de Arrendamento com a Sra. Rosa Maria de Carvalho

As cláusulas contratuais do referido instrumento não deixam dúvidas quanto à
efetiva utilização da área arrendada, abrangendo tanto o plantio de produtos vegetais quanto a
formação de pastagem destinada à criação de bovinos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
16
Ressalte-se, ainda, que o pagamento do arrendamento foi pactuado com base na
produção diária de leite, circunstância que evidencia a existência de atividade econômica rural
efetiva, com geração de produto agropecuário, e afasta, por completo, a hipótese de mera posse
desprovida de finalidade produtiva.
Conforme declaração da Arrendatária, relativamente à área total de 80ha
arrendados durante os 12 meses do ano-calendário de 2009, houve a utilização de 21ha
especificamente para o plantio de produtos vegetais, em consonância com a destinação prevista
contratualmente.
Assim como notas fiscais de venda de produção, aquisição de insumos ou
certificados de depósito agrícola constituem documentos idôneos para comprovação de
exploração agropecuária, os contratos de arrendamento rural — sobretudo quando formalizados
com firmas reconhecidas e acompanhados de declaração de uso da área — configuram meio hábil
de prova da utilização produtiva para tais fins.
No caso concreto, considerando as áreas destinadas ao plantio de produtos vegetais
nos dois contratos analisados (110 ha + 21 ha) e ponderando-se o critério tempo/área, e não
apenas o uso final ou a maior ocupação — metodologia admitida pela própria legislação do ITR
para determinadas hipóteses – chega-se ao total de 94,3 hectares de área de produtos vegetais no
ano de 2009, como se demonstra a seguir:
4 meses x 21 ha + 8 meses 131ha = 84 + 1.048 = 1.132 = 94,3ha
12

12

12
Nestes termos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
Recorrente, para reconhecer que, da área total do imóvel rural denominado Fazenda Lagoa dos
Patos, houve a efetiva utilização de 94,3 hectares para o plantio de produtos vegetais no ano de
2009, devendo tal metragem ser considerada para fins de cálculo do Grau de Utilização (GU) da
terra, com os respectivos efeitos tributários decorrentes sobre a alíquota aplicável do ITR.
Área de Pastagem
Tal como já fundamentado no tópico anterior, não subsiste dúvida de que os
contratos de arrendamento constituem meio probatório idôneo para comprovar a área
efetivamente ocupada com atividade agropecuária, inclusive quanto às áreas de pastagem
existentes no imóvel rural Fazenda Lagoa dos Patos.
O Acórdão recorrido reconheceu apenas 61,4 hectares de área de pastagem, com
base exclusiva na atividade pecuária desenvolvida diretamente pelo então Contribuinte, tomando
por parâmetro as cédulas de vacinação de febre aftosa constantes dos autos.
Ocorre que, para aferir o tamanho do rebanho existente em 2009, o Acórdão
recorrido adotou a média entre o número de animais vacinados em maio/2009 e novembro/2009,
sem considerar, contudo, que o calendário oficial de vacinação contra febre aftosa estabelece
duas etapas distintas, a saber:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
17
1) Maio (05/2009) – vacinação de todo o rebanho bovino, independentemente da
idade;
2) Novembro (11/2009) – vacinação apenas de animais com até 24 meses de
idade.
Assim, os 69 animais declarados em 05/2009 representam o rebanho total existente
na propriedade, ao passo que os 16 animais registrados em 11/2009 representam apenas à fração
etária de até 24 meses, e não o rebanho residual, razão pela qual não é tecnicamente adequado
utilizar a média aritmética entre ambos os números como critério de aferição do efetivo rebanho.
Portanto, deve ser considerado como rebanho total pertencente ao então
Contribuinte o quantitativo de 69 bovinos.
Aplicando-se o índice de lotação mínima fixado para a região, correspondente a 0,7
cabeça de bovino por hectare, obtém-se a seguinte metragem mínima necessária para suporte da
atividade pecuária: 69 animais ÷ 0,7 cabeça/ha = 98,57ha.
Assim, entendo cabível reconhecer a área de 98,57 hectares como efetivamente
utilizada para pastagem no exercício de 2009 pelo então Contribuinte.
Acrescendo-se a essa metragem as áreas utilizadas pelos Arrendatários (170ha +
59ha) e aplicando-se o critério de ponderação tempo x área, conforme demonstrado a seguir,
obtém-se a metragem total da área de pastagem utilizada no ano:
4 meses x 59ha + 8 meses 229ha = 236 + 1.832 = 2.068 = 172,3ha
12

12

12

Somando-se tal área àquela destinada à pastagem dos bovinos de propriedade do
então Contribuinte:
98,70ha (bovinos do Contribuinte) + 172,3ha (bovinos dos arrendatários) = 271ha

Não obstante os cálculos técnicos apontem para uma área de ocupação de
pastagem de aproximadamente 271 hectares, entendo adequado manter o valor declarado pelo
próprio Contribuinte em sua DITR, qual seja, 257,1 ha.
Nestes termos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
Recorrente para reconhecer que, da área total do imóvel rural denominado Fazenda Lagoa dos
Patos, houve a efetiva utilização de 257,1 hectares para pastagem no ano de 2009, devendo tal
metragem — conforme declarada na DITR, ainda que tecnicamente apurada em patamar superior
— ser considerada para fins de cálculo do Grau de Utilização (GU) da terra, com os efeitos
tributários decorrentes sobre a alíquota aplicável do ITR.
VTN Arbitrado: SIPT
Conforme acima narrado, além da glosa das áreas de produtos vegetais e de
pastagem que haviam sido declaradas na DITR, a autuação fiscal também arbitrou o VTN com base
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
18
no SIPT – Sistema de Preços de Terra, informado pela Prefeitura Municipal de Minduri para o
exercício de 2010.
Em face de tal arbitramento, o Recorrente apenas alega a ilegitimidade não
trazendo qualquer documento que pudesse contrapor ao valor do VTN constante no SIPT. No
mais, cita algumas jurisprudências antigas deste Conselho, sem que seja possível se extrair
eventual identidade fática com o caso sob análise.
Independentemente dos julgados trazidos à colação pelo Recorrente, certo é que o
arbitramento do VTN com base no SIPT tem previsão legal (art. 14, da Lei no 9.393/96), a sua
aplicação é cabível quando o contribuinte é intimado para a apresentação de elementos para a
comprovação do valor por ele declarado e deixa de fazê-lo – como é o caso, já que nada consta em
sede de impugnação e do presente Recurso Voluntário – ou quando as provas apresentadas não
são suficientes para tanto.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Conforme nova redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, o
preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais,
matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é plausível o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Inclusive, quando ausente a aptidão agrícola do imóvel no SIPT, este Conselho já
sumulou entendimento de que o VTN nele constante no SIPT não pode ser considerado. Vejamos:
Súmula CARF no 200
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
19
Acórdãos Precedentes: 9202-010.828; 9202-009.042; 9202-007.109; 9202-
005.436
No entanto, no caso sob análise, verifica-se que o extrato de fls. 22 do SIPT foi
alimentado com o valor médio da propriedade, dispondo, ainda, sobre as suas aptidões agrícolas.
Vejamos:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2010

UF: MG
NOME DO MUNICÍPIO: MINDURI
ORIGEM INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR: 758,48
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HÁ
PASTAGEM/PECUÁRIA

4.500,00
CULTURA/LAVOURA

5.000,00
CAMPOS

3.000,00
MATAS

3.000,00
Assim, não tendo o Recorrente apresentado qualquer documento que pudesse
contraditar o VTN constante no SIPT, bem como tendo referido sistema incluído a aptidão agrícola
do imóvel, conforme exigido por lei, não há como deixar de se considerar tal VTN, considerado no
arbitramento procedido pela d. Fiscalização.
Deste modo, neste quanto a tal ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário do
Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário interposto, para o fim de: (i) reconhecer que, da área total do imóvel rural Fazenda
Lagoa dos Patos, houve a efetiva utilização de 94,3 hectares para o plantio de produtos vegetais;
(ii) reconhecer, ainda, a efetiva utilização de 257,1 hectares para pastagem, devendo tais
metragens ser consideradas para fins de apuração do Grau de Utilização (GU) da terra, com os
respectivos efeitos sobre a alíquota aplicável do ITR; mas (iii) manter o arbitramento do VTN, com
base na utilização do Sistema de Preços de Terras – SIPT.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
20
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com o mais profundo respeito ao r. voto apresentado pela conselheira relatora,
ouso, contudo, divergir, conforme passo a descrever linhas abaixo.
Na matéria preliminar arguida, de nulidade da exação por vício insanável na
intimação realizada, em que pese o meu mais profundo respeito ao estado de saúde do falecido
proprietário do imóvel, não identifiquei nos autos causa de nulidade da exação, pois que a
exação preencheu o rigor estabelecido nos arts. 9o e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, para além
de não incorrer em causa de nulidade prevista no art. 59 de referida norma. Além disso, também
aplico o precedente que abaixo transcrevo:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Súmula CARF no 9)
No mérito, a glosa da área de produção vegetal foi corretamente realizada pela
autoridade, pois, frente ao crivo do contencioso estabelecido, os contratos de arrendamento
foram apresentados de modo isolado, sendo insuficientes para certificar a efetiva utilização das
áreas. Destaco, in casu, a falta de outros documentos nos autos, tais como cópias de notas
fiscais de insumos (entrada/compra) e do produtor (saída/venda), especialmente esta, pois não
me é verossímil existir referida área sem prova de negociação da produtividade:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da Área Utilizada com Produção Vegetal Da análise dos autos, verifica-se que a
glosa integral da área declarada de produtos vegetais de 100,0 ha foi efetuada por
falta de comprovação da mesma.
Caberia ao interessado, para fins de comprovação da área declarada de produtos
vegetais, apresentar "Laudo Técnico" elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas as culturas
e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base
de 2009 (exercício 2010), juntamente com os documentos que serviram de base
para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de
armazenagem do produto), para comprovação da área.
O contribuinte, para justificar a utilização das áreas de produtos vegetais no
imóvel, informou, na fase de impugnação, que parte do imóvel vem sendo
arrendada a terceiros, para exploração de atividades rurais de agricultura e
pecuária, especialmente para a cultura de milho, feijão e soja, bem como para a
pastagem de gado leiteiro. Para comprovar essa afirmação, juntou aos autos
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
21
cópias de Contratos de Arrendamento. As áreas remanescentes àquelas que
foram entregues em arrendamento teriam sido, também, destinadas à atividade
rural, notadamente ao plantio e criação de gado.
Ao analisar os autos do processo, verifica-se a existência de três Contratos de
Arrendamento, conforme se segue:
1)Fls. 101/104 - Contrato de Arrendamento com o Sr. João Alcides de Almeida,
assinado em 22/08/2007, vigente até 30/09/2008, para uma área de 100,0 ha
destinada à pastagem;
2)Fls. 93/94 - Contrato de Arrendamento com a Sra. Rosa Maria de Carvalho,
assinado em 31/11/2007, vigente até 31/11/2009, para uma área de 80,0 ha
destinada à pastagem;
3) Fls. 88/91 - Contrato de Arrendamento com o Sr. Luiz Fernando Vilela Alves,
assinado em 01/05/2009, vigente até 01/05/2013, para uma área de 280,0 ha,
sendo 110,0 ha para plantação de milho e 170,0 ha para pastagem de gado
leiteiro (fls. 87).
Além dos Contratos supracitados, foi verificada cópia da Cédula Rural Pignoratícia,
de fls. 106/111, assinada em 12/11/2007, pelo Sr. Walter Godtfredsen, cujo
crédito destinou-se ao custeio de lavoura de milho, em uma área de 15,0 ha
localizada no imóvel denominado "Lagoa dos Patos", para o período agrícola de
setembro/2007 a agosto/2008. Contudo, o período agrícola ao qual se refere a
citada Cédula Rural Pignoratícia não se aplica para efeito de DITR/2010, visto que
essa safra, para ser acatada, deveria ser relativa ao ano-base de 2009 (exercício
2010).
Quanto aos Contratos de Arrendamento, constata-se que o primeiro se encontra
fora do período sob exame, que é o ano-base de 2009 (exercício 2010). Portanto,
não é válido para efeito de comprovação dos dados declarados na DITR/2010.
Com relação aos outros dois Contratos, assinados com os Srs. Luiz Fernando
Vilela Alves e Rosa Maria de Carvalho, em que pese estarem vigentes no ano-
base de 2009 (exercício 2010), esses documentos, por si sós, não seriam
suficientes para o reconhecimento da pretendida área de produtos vegetais,
uma vez que seria necessária, também, a apresentação de documentos
comprobatórios da efetiva existência de atividade correlata [notas fiscais de
insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor;
certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto)], conforme
esclarecido anteriormente. (grifo do autor)
Dessa forma, não há como restabelecer a área declara de 100,0 ha de produtos
vegetais, permanecendo a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal.
Quanto à área de pastagem, entendo parcialmente correta a decisão de origem na
medida em que excluiu os animais que estavam fora do imóvel rural. Contudo e tal como bem
destacado pela relatora, o que se comprovou com os documentos de vacinação apresentados,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
22
fls. 115/116, foi a efetiva existência de 69 bovinos, pois uma fração do rebanho foi vacinada duas
vezes em razão da idade (zero a 24 meses).
Para as demais matérias de mérito, em especial a mantença do VTN arbitrado pela
autoridade, o acórdão recorrido não merece reparo, donde inclusive adoto as suas razões, nos
termos do art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da
Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de
R$ 157.100,00 (R$ 398,53/ha), foi aumentado para R$ 1.182.600,00 (R$
3.000,00/ha), valor este apurado com base no menor valor apontado no SIPT, por
aptidão agrícola, no caso para área "campos/matas", informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, consoante extrato do SIPT, às
fls. 22.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar
de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado de R$
398,53, para o exercício de 2010, até prova documental hábil em contrário, está
de fato subavaliado, por ser muito inferior não só a todos os VTN por hectare
listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$
4.500,0/ha), cultura/lavoura (R$ 5.000,00/ha) e campos/matas (R$ 3.000,00/ha)],
mas também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITRs do
exercício de 2010, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Minduri/MG, que foi de R$ 758,48.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar o VTN considerando a
subavalição do valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto
suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1701/2010, art. 1°, caput, e art. 8°, § 2°, da Lei n° 9.393/96),
o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente
anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
23
Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados (fls. 03/04).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo
do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar
o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2010, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
No entanto, esse documento não foi apresentado para comprovar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2010, limitando-se o contribuinte
a alegar que a RFB teria arbitrado o VTN do imóvel rural tendo por base o VTN
médio por hectare constante de seu Sistema de Preços de Terra (SIPT), e que isso
violaria, não apenas a literalidade do art. 14, caput e § 1°, da Lei n° 9.393/1996,
bem como a jurisprudência do CARF.
Argumenta, ainda, que teria sido apurado saldo de imposto suplementar em
montante extremamente elevado, na medida em que o VTN arbitrado,
unilateralmente, à base de R$ 3.000,00/ha, não teria contado com as deduções
legais previstas no art. 10, § 1°, I. "b" e "c", da Lei n° 9.393/1996.
Pois bem, quanto ao arbitramento do VTN, equivoca-se o impugnante ao
entender que fora utilizado VTN médio, uma vez que a fiscalização utilizou o
menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para área
"campos/matas", informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de
Minas Gerais, consoante extrato do SIPT, às fls. 22. Portanto, verifica-se que
autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei n° 9.393/1996,
conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais).
Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a sua
previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização." (grifo nosso)
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
24
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento
do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação
do SIPT, está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a
hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Dessa forma, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com esse
documento, posto que não apresentou esse documento em resposta à intimação
inicial, de modo a comprovar o real valor fundiário do seu imóvel, a preços de
1°/01/2010, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no
SIPT.
Quanto ao entendimento do impugnante de que a Autoridade Fiscal, ao arbitrar o
VTN, não teria contado com as deduções legais previstas no art. 10, § 1°, I, "b" e
"c", da Lei n° 9.393/1996, equivoca-se, novamente.
É necessário esclarecer que não há como subtrair do Valor da Terra Nua qualquer
outro valor, isto porque valor fundiário de um imóvel corresponde ao valor do
imóvel (valor venal) menos as construções, instalações, benfeitorias, culturas
permanentes, pastagens e florestas plantadas. Em vista disso, a fiscalização, por
lógica, não poderia deduzir valor algum do VTN, pois como o próprio nome diz, é
terra nua, livre de quaisquer valores agregados. Observe que quando se
acrescenta os valores das benfeitorias e das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, chega-se ao valor venal do imóvel.
No que se refere aos valores supracitados de benfeitorias e culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, cabe ressaltar que, para efeito de
apuração do ITR, é irrelevante a atualização ou não de tais valores, pois o que
importa é o valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer
situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$ 1.182.600,00.
Dessa maneira, caso fosse admitida a atualização do valor atribuído às pastagens
e benfeitorias, este seria computado, apenas, para efeito de apuração do valor
venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz respeito ao
cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de 17/01/2010, está compatível com o
tipo de exploração econômica, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Dessa forma, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$
157.100,00 (R$ 398,53/ha), e não tendo sido apresentado laudo técnico que
justificasse esse valor, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela
fiscalização para o ITR/2010 do imóvel denominado "Fazenda Lagoa dos Patos",
de R$ 1.182.600,00 (R$3.000,00/ha).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.239 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723383/2013-39
25
Por derradeiro, entendo descabido o pedido de perícia e o protesto por provas,
considerando que a lei estabeleceu o momento para a apresentação de documentos de defesa,
nos termos em que prescreve o art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, donde se inclui
também laudo pericial, inexistindo demonstração de impedimento tal como previsto nas alíneas
de citado parágrafo.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto em menor extensão, de modo a considerar
comprovada a existência de área de pastagem correspondente a 69 bovinos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 281
DF CARF MF
Original